Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701135-26.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR, PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA APELADO: KARINA SANTUZA VIEGAS LEANDRO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2023 Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito